Tribunal: TJDFT
Processo: 0702076-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702076-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA DA SILVA CALDEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRA DA SILVA CALDEIRA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0759234-46.2023.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante, atualmente com 30 (trinta) anos de idade, diagnosticada com Neoplasia Maligna da Mama com metástase, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a marcação de consulta na especialidade Oncologia Clínica, nos termos da prescrição médica. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar no risco de agravamento do seu quadro clínico, e risco de eventos fatais, com o crescimento do tumor e disseminação para outros órgãos e diminuição das chances de cura, bem como aumento da dor e piora da qualidade de vida. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça a agravante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade em qualquer hospital da rede particular. A agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID 52687186. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O Ofício no 3407/2023/Central de Regulação Ambulatorial da Secretaria Estadual de Saúde do Distrito Federal, ID 175405047, dos autos de origem, de 05/10/2023, informa que o pedido de consulta em Oncologia Clínica, foi inserido no dia 02/10/2023, em prioridade Verde – Não urgente, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em 19/09/2023 para mesma prioridade clínica. Compulsando os autos originais, 0759234-46.2023.8.07.0016, verifico que o Laudo Médico que o instrui, ID 5425045, informa que a paciente, ora agravante, é portadora de neoplasia de mama direita, como carcinoma lobular invasor, apresentando metástase hepática e pulmonar, necessitando de quimioterapia neoadjuvante imediatamente. Informa ainda que a progressão da doença é rápida, que há risco de comprometimento severo e permanente da função hepática e pulmonar. O art. 5o, caput, da Constituição Federal, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida e, ainda, impõe ao Poder Público assegurar a saúde a todos, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196. No caso dos autos, necessário se faz observar o art. 2o da Lei 12.732/2012, o qual prevê que pacientes portadores de Neoplasia Maligna, tem direito de preferência no atendimento: “Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único.” Deste modo evidencia-se a mora estatal no fornecimento da CONSULTA EM ONCOLOGIA. Diante do exposto, defiro o pedido de Tutela Recursal e determino que o Distrito Federal forneça à recorrente a CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação, seja pela rede pública ou, em caso de impossibilidade, na rede particular, às suas expensas, sob pena do pagamento de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se por Oficial de Justiça, pessoalmente, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito